Tribunal: TJSP
Processo: 1019774-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. decisão recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com vários segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. decisão recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com vários segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao segurado Condomínio Residencial Buritis – Laudo técnico apresentado sem qualquer assinatura – Nexo de causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação aos demais segurados Pampa Corretora de Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de Freitas Barbosa – Laudo técnico comprovou que o dano foi ocasionado por oscilação na tensão de energia – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos por estes segurados da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida – Juros de mora da citação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019774-21.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Em julgamento estendido,
vencidos os 3o e 5o Juizes que farão declaração., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), SALLES VIEIRA, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10305
APELAÇÃO No 1019774-21.2018.8.26.0114
COMARCA:
VILA
MIMOSA

REGIONAL
CAMPINAS
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ
PROLATOR:
JOSÉ
EVANDRO
MELLO
COSTA
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. decisão recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com vários segurados diferentes Oscilação na
tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado
prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao segurado Condomínio Residencial Buritis
Laudo técnico apresentado sem qualquer assinatura Nexo de
causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação aos demais segurados Pampa Corretora de
Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira Alves, Aparecido
João Pinto e Ivo de Freitas Barbosa
Laudo técnico
comprovou que o dano foi ocasionado por oscilação na tensão
de energia Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público Ré que não se desincumbiu do ônus de provar
que os danos sofridos por estes segurados da Autora não
decorreram de falha na prestação do serviço Indenização
devida Juros de mora da citação.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, para condenar a requerida a restituir à
seguradora autora o valor de R$ 13.292,19 (treze mil duzentos e
noventa e dois reais e dezenove centavos) corrigidos pelos
índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido de juros legais a
partir do desembolso.
Condenou a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação, com base no artigo
85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
Insurge-se a Ré, alegando, em apertada
síntese, que não foi observado o procedimento para solicitação
de ressarcimento administrativo; o laudo técnico não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado para se
concluir que a queima dos produtos decorreu de suposta tensão
de energia derivada da rede elétrica; os relatórios técnicos não
apontam que a sobrecarga se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária; não houve perturbação no sistema
elétrico que atende a unidade consumidora dos segurados da
Apelada; nos sistemas de monitoramento não se observou
nenhuma ocorrência na rede elétrica para as datas citadas;
mesmo que os danos tenham ocorrido, o que se admite apenas
como forma de argumentar, há excludente do nexo causal, já que
os fatos ocorreram em razão de raio; inexiste relação de
consumo entre as partes e que é descabida a aplicação de juros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do evento danoso ou do desembolso.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões, com alegação
preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de
dialeticidade.
É o relatório.
De
partida,
afasto
a
alegação
preliminar argüida em contrarrazões de falta de dialeticidade,
pois restaram demonstrados nas razões recursais os motivos para
a almejada reforma da r. decisão, explicitando a Apelante os
fundamentos da sua irresignação.
Afastada tal questão, no mérito, o
recurso merece parcial provimento.
Ao que se depreende da petição inicial,
a Apelada-Autora, na qualidade de seguradora, alegou que
firmou contrato de seguro com os segurados Pampa Corretora de
Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira Alves, Aparecido
João Pinto, Condomínio Residencial Buritis, Ivo de Freitas
Barbosa, consubstanciados nas apólices nos 6190 180
0000914491, 1976854, 407791, 6190 160 0000031067 e
3826971, respectivamente, apresentando cobertura para danos
elétricos, dentre outras.
Alegou que, em 24 de março de 2016,
28 de janeiro de 2017, 14 de janeiro de 2017, 09 de abril de
2017 e 03 de fevereiro de 2017, houve oscilação de tensão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede de energia elétrica, ocasionando danos nos aparelhos dos
segurados.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento no valor total de
R$13.292,19 (R$7.889,19, R$1.458,00, R$ 415,00, R$ 2.100,00,
R$1.430,00) pagos aos segurados.
A r. sentença julgou procedente a
demanda.
Com relação ao segurado Condomínio
Residencial Buritis, sem razão a r. sentença. Isto porque, a
documentação apresentada pela Autora-Apelada é incapaz de
emoldurar a pretensão indenizatória com relação a estes
sinistros.
Vieram
aos
autos
os
seguintes
documentos: apólice (fls. 34/35); aviso de sinistro (fl. 43);
relatório de regulação (fls. 101/104); laudo técnico (fl. 123);
autorização para crédito de indenização de sinistro (fl. 251) e
comprovante de pagamento (fl.254).
O laudo técnico trazido aos autos
(fl.123)
não
apresenta
qualquer
assinatura
do
técnico
responsável pelo laudo e/ou da empresa.
Então, tal documento, por si só, não se
presta para o fim de comprovar o nexo de causalidade existente
entre os danos suportados pelo segurado e o ato ilícito imputado
à Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, com relação ao segurado
Condomínio Residencial Buritis, não restou comprovado o nexo
de causalidade.
Já com relação aos demais segurados
Pampa Corretora de Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu
Ferreira Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de Freitas Barbosa,
com razão a r. sentença.
Vieram
aos
autos
os
seguintes
documentos: apólices (fls. 25/26, 27/30, 31/33 e 36/39); aviso de
sinistro (fls. 40, 41, 42 e 44); relatório simplificado de regulação
(fl. 45); relatório preliminar de vistoria (fls. 54/81, 91/97 e 105);
laudo técnico (fls. 109/118, 82/90, 97/121 e 124/125);
autorização para crédito (fls. 241, 245) e comprovante de
pagamento (fls. 244, 247, 250 e 257).
Esta documentação apresentada pela
Apelada-Autora é capaz de emoldurar a pretensão indenizatória
com relação a estes segurados.
No caso, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, é objetiva, conforme previsão
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que
responde pelos riscos de sua atividade independente do elemento
culpa (AREsp 1017366/BA, Min. Sérgio Kukina, DJe
07.12.16; AREsp 1002475/BA, Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 10.11.16; AREsp 947396/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
competia
à
empresa
fornecedora de energia demonstrar que os danos experimentados
pelo consumidor segurado não decorreram de falha na prestação
do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Os documentos dos autos demonstram
o nexo causal e a ocorrência do dano.
Depreende-se dos laudos técnicos
juntados aos autos a ocorrência de “descarga e oscilação de
energia”, “descarga atmosférica, indução pela rede elétrica”,
“variação na corrente elétrica por tempo prolongado”, “descarga
elétrica (raio)”, o que ensejou danos nos equipamentos elétricos
dos segurados.
Os laudos apresentados pela Autora
foram confeccionados por terceiro contratado pelos segurados,
em tese, sem interesse no sucesso da demanda.
Além disto, foi apresentado com a
devida assinatura do técnico responsável pelo laudo.
A Apelante, em contestação, não
levantou qualquer dúvida quanto à idoneidade da empresa.
Também foi coligido o comprovante
de pagamento feito pela seguradora aos segurados.
Demonstrados, documentalmente, os
danos sofridos pelos segurados da Autora-Apelada, decorrente
de oscilação na tensão da rede elétrica, incumbia à Apelante
demonstrar concludentemente, a inexistência de defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que não ocorreu.
No caso, a concessionária de energia
elétrica não trouxe documento para infirmar a narrativa contida
na exordial e prova documental que a instruiu, tampouco para
corroborar sua alegação de que inexistiu qualquer ocorrência de
problemas relacionados ao fornecimento de energia.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela
oscilação da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tal
ocorrência e o dano anunciado na petição inicial, de rigor a
condenação da ora Apelante ao pagamento do valor de
R$11.192,19 (onze mil, cento e noventa e dois reais e dezenove
centavos) despendidos pela seguradora para regulação e
indenização do sinistro com relação aos segurados Pampa
Corretora de Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira
Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de Freitas Barbosa,
devidamente comprovados pelos documentos juntados com a
exordial.
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. sentença, para o fim de julgar parcialmente procedente a ação,
condenando-se a ré a pagar à autora apenas a quantia de
R$11.192,19 (onze mil, cento e noventa e dois reais e dezenove
centavos), referente aos segurados Pampa Corretora de Seguros
Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira Alves, Aparecido João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pinto e Ivo de Freitas Barbosa.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso, para manter, tão somente, a
condenação da Ré ao ressarcimento à Autora do valor de
R$11.192,19 (onze mil, cento e noventa e dois reais e dezenove
centavos), devidamente atualizados desde o desembolso e
acrescido de juros de mora desde a citação, referente aos
segurados Pampa Corretora de Seguros Ltda. Me, Celinda de
Abreu Ferreira Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de Freitas
Barbosa.
Por fim, a hipótese de sucumbência
mínima da Autora, de modo que a Apelante-Ré responde por
inteiro pelas despesas e pelos honorários, incluindo os do
recurso, que ora os majoro para 15% do valor da condenação,
conforme o disposto nos artigos 86, parágrafo único e 85, § 11,
do Código de Processo Civil atual.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16382
APELAÇÃO No 1019774-21.2018.8.26.0114
COMARCA: VILA MIMOSA - REGIONAL CAMPINAS
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 10305)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo parcialmente do entendimento da douta maioria
que deu parcial provimento ao recurso da concessionária ré para condená-la
ao ressarcimento à autora do valor de R$ 11.192,19, referente apenas aos
segurados Pampa Corretora de Seguros Ltda. Me, Celinda de Abreu Ferreira
Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de Freitas Barbosa.
Isto porque, os documentos de fls. 41 e 82 (referentes
à segurada Celinda de Abreu Ferreira Alves); fls. 42 e 91 (referentes ao
segurado , Aparecido João Pinto); fls. 43 e 102 (referentes ao segurado
Condomínio Residencial Buritis) e fls. 44 e 106 (referente ao segurado Ivo de
Freitas Barbosa), juntados pela própria seguradora autora, demonstram que os
danos elétricos nos aparelhos dos mencionados segurados, decorreram de
chuvas e quedas de raio.
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, tais como
tempestades acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito,
previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil,razão pela qual deve
ser reconhecida a excludente de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 - Relator: Desembargador Luiz Eurico - 33a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/05/2018 - Data de
publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309 - Relator: Mario A. Silveira - 33a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/09/2018 - Data de
publicação: 17/09/2018).
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos
mencionados segurados, decorreram de falhas na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo
causal.
Por outro lado, no que tange à segurada Pampa
Corretora de Seguros Ltda., não se pode afirmar que os danos elétricos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus aparelhos ocorreram em razão de evento da natureza.
Conforme se depreende dos documentos juntados aos
autos pela autora, a fls. 40 e 45/46, os danos nos equipamentos da segurada
Pampa Corretora de Seguros Ltda. ocorreram devido a uma oscilação na rede
de energia elétrica.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava parcial
provimento ao recurso, em maior extensão, para julgar a ação regressiva
procedente em parte, a fim de condenar a ré a ressarcir, à autora, apenas o
valor despendido com a segurada Pampa Corretora de Seguros Ltda. e, diante
da sucumbência mínima da ré, condenava a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1019774-21.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, divirjo em parte da solução
dada ao recurso em epígrafe, para o fim de dar provimento integral ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 424/428, que julgou procedente “ação regressiva de ressarcimento de danos” (fls.
1) ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de ELEKTRO REDES S.A
“condenando a ré a restituir à seguradora autora o valor de R$ 13.292,19 (treze mil
duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) corrigidos pelos índices da Tabela
Prática do TJ/SP e acrescido de juros legais a partir do desembolso” (fls. 427). Em razão
da sucumbência, à ré foi imputado o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados equitativamente em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu às fls. 433/456, defendendo que: (i) os
laudos juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, não evidenciando o
nexo de causalidade entre os prejuízos supostamente sofridos pela segurada e a sua
atuação; (ii) a parte não observou as determinações contidas na Resolução n.
414/2010 da ANEEL; (iii) a seguradora não é hipossuficiente; (iv) a análise interna não
acusou perturbação no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras dos
segurados; (v) os defeitos eventualmente acusados nos aparelhos eletrônicos podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter sido desencadeados por anomalias que vão além de sua responsabilidade; (vi) não
se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor; (vii) os juros de mora, in casu,
devem ser computados a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Pois bem; no tocante ao segurado Condomínio Residencial Buritis,
acompanho o posicionamento da Ilustre Relatora, uma vez que, como muito bem
observado no voto, o denominado laudo técnico, juntado às fls. 123, não apresenta
assinatura do profissional responsável pela sua elaboração. Além disso, acrescento
que referido laudo, se é que é possível chamá-lo assim, exarou conclusão superficial,
limitando-se a consignar que os danos foram “provenientes de descarga atmosférica
ou elétrica”. Assim, por certo, não tem o condão de demonstrar eventual liame entre
os serviços prestados pela ré e os danos constatados.
No entanto, com relação aos demais segurados (Pampa Corretora de
Seguros Ltda. ME, Celinda de Abreu Ferreira Alves, Aparecido João Pinto e Ivo de
Freitas Barbosa), os laudos de fls. 109/118, 82/90. 97/121 e 124/125, igualmente, não
se afiguram hígidos, isto é, aptos a comprovar o aludido nexo de causalidade, na
medida em que trazem simplesmente genéricas conclusões de "oscilação de energia",
"descarga elétrica" ou "atmosférica", ou, ainda, "variação na corrente elétrica", sem
revelar os fundamentos técnico-científicos que poderiam sustentá-las nem o método
investigativo empregado.
Dessa forma, entendo que nem sequer podem ser considerados
autênticos laudos, parecendo mais que as ilações neles constantes, do tipo "oscilação
de energia", "descarga elétrica", "descarga atmosférica" e "variação na corrente
elétrica", são, a bem da verdade, fruto de informações transmitidas pelos próprios
segurados, ou seguradora, às empresas que os confeccionaram, e não resultado de
estudos elaborados por profissionais capacitados.
Noto, inclusive, que o "laudo" concernente à segurada Celinda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abreu Ferreira Alves foi subscrito por pessoa que não se identificou nem revelou a sua
qualificação profissional (fls. 120).
Acrescento que os relatórios de regulação de sinistro e mesmo os
"laudos preliminares de vistoria" não têm por objeto a análise dos equipamentos
atingidos, restringindo-se a conter algumas informações concernentes ao sítio do
sinistro, à versão dada pelos segurados, aos prejuízos reclamados etc. Logo, não fazem
as vezes de laudos técnicos.
Não bastasse, lendo as informações constantes dos documentos
amealhados, percebo que, com exceção do sinistro relacionado à segurada Pampa
Corretora de Seguros, todos os demais estão vinculados a queda de raios (descarga
atmosférica).
Entretanto, como se sabe, os raios não caem somente na rede
elétrica sob responsabilidade da concessionária ré, percorrendo-a até alcançar os
aparelhos eletrônicos, podendo perfeitamente atingir a fiação já sob os cuidados
únicos do particular.
Em suma, no meu entender, a autora não se desincumbiu de seu
ônus probatório, ou seja, não trouxe aos autos documentos idôneos, capazes de
demonstrar a conexão entre os danos observados e a atividade da concessionária
requerida.
A propósito, malgrado a demandante tenha se sub-rogado nos
direitos e deveres dos segurados, consumidores frente à concessionária, não pode ser
considerada hipossuficiente para fins de inversão probatória (art. 6o, VIII, do CDC).
Afinal, a autora é renomada empresa especializada na cobertura de
sinistros, tendo acesso a empresas reguladoras, assistências técnicas etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, "data venia" aos votos dos ilustres colegas, daria
provimento ao recurso da concessionária ré para julgar improcedente a ação,
invertendo os ônus sucumbenciais e impingindo à autora o pagamento de verba
honorária ao patrono da ré, arbitrada em 15% do valor da causa.
Ante o exposto, segundo o presente voto, no mérito, daria
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
FABF8AE
10
12
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
1258A7E1
13
16
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
10025C29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019774-21.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.